Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração. Estupro qualificado pela idade da vítima. Preliminar de nulidade. Alegada ausência de intimação do patrono para sessão de julgamento. rejeição. Mérito. Omissão no acórdão. Inocorrência. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que deu parcial provimento ao recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da alegada falta de intimação do patrono para a sessão de julgamento; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quanto à intimação para a sessão de julgamento, se o patrono do embargante estava regularmente habilitado e intimado via DJe, nos termos da Lei no 11.419/2006 e da Portaria TJDFT no 948/2022, com ciência registrada nos autos e ausência de pedido de sustentação oral, o que afasta qualquer prejuízo ou nulidade.
4. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.
5. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
6. Não há obrigação de se pronunciar ou mesmo rebater todas as teses defensivas, desde que bem fundamentadas as razões de convencimento do Colegiado.
7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quanto à intimação para a sessão de julgamento quando o advogado está habilitado e regularmente intimado via DJe. 2. A fundamentação do acórdão é suficiente quando as razões expostas permitem a compreensão clara do convencimento judicial. 3. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria ou à modificação de mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1953168, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 4/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1888353, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 16/7/2024; TJDFT, Acórdão no 1798066, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023.